Tribunal: TJSP
Processo: 0002892-79.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Recurso defensivo. Pretensão de concessão do benefício. Inviabilidade. Sentenciado que registra infrações disciplinares de natureza grave. Tema 1161 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o sentenciado, que já respondeu por outros crimes de roubo e furto, perpetrou novo delito de roubo menos de um ano após ter sua liberdade restabelecida.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Recurso defensivo. Pretensão de concessão do benefício. Inviabilidade. Sentenciado que registra infrações disciplinares de natureza grave. Tema 1161 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o sentenciado, que já respondeu por outros crimes de roubo e furto, perpetrou novo delito de roubo menos de um ano após ter sua liberdade restabelecida. Decisão mantida. Agravo improvido.